Tribunal: TJMT
Processo: 58295-20.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
27/08/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 637113-2 / 2020
Quinta-feira, 27 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
80582957820188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80582957820188110001
Requerente: LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA
Requerido: IOB - INFORMAÇOES OBJETIVAS PUBLICAÇOES
Beneficiário: LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA
Conta Judicial 2300116886964
Valor: R$ 8.036,47 (oito mil e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos)
Autorizado: LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA
CPF/CNPJ: 181.855.761-49
Data de Emissão: 27/08/2020
Titular Conta LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA
CPF/CNPJ Titular Conta 181.855.761-49
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
0016 28644 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1058406655 1/1